Tribunal: TJDFT
Processo: 0740058-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVACÃO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085/STJ. SUPERENDIVIDAMENTO. NÃO COMPROVADO. PROCEDIMENTO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a remuneração auferida pela agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça.
3. Ausente qualquer elemento de prova apto a infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada, deve prevalecer a presunção legal de hipossuficiência, nos termos do estabelecido pelo artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil.
4. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1863973/SP, n. 1877113/SP e n. 1872441/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou tese no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (Tema 1.085).
4.1. Deve prevalecer a autonomia da vontade manifestada nos contratos celebrados pelas partes quanto à forma de pagamento das parcelas mensais.
4.2. Não obstante a tese firmada no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085 aborde a Lei n. 10.820/2003, que disciplina os descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, inexiste qualquer razoabilidade em se conferir tratamento diferenciado aos servidores militares que se encontram em situação idêntica a dos empregados regidos pela CLT.
5. É cediço que a Lei do Superendividamento (Lei n. 14.181/2021), que promoveu modificações no Código de Defesa do Consumidor, estabelece rito específico para as ações de repactuação de dívidas, estabelecendo um procedimento bifásico.
5.1. De acordo com as alterações promovidas pela mencionada legislação, deve ser observada, inicialmente, a fase de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas afetas ao qualificado como superendividado, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor).
6. O artigo 54-A, §1o do Código Consumerista estabelece que se entende por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.
6.1. Com o objetivo de regulamentar o citado dispositivo legal, em julho/2022 foi editado o Decreto n. 11.150 que, em seu artigo 3o, caput e §1o determina que se deve considerar como mínimo existencial do consumidor a renda mensal correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo, sendo que a situação de superendividamento deve ser apurada contrapondo-se a renda total mensal do consumidor e as parcelas de dívidas vencidas e vincendas do mês correspondente.
7. Não estando preenchidos os requisitos autorizadores do procedimento especial de repactuação de dívidas, em especial a situação de superendividamento, a presença de todos os credores, e a apresentação de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, não há que se falar em aplicação da Lei n. 14.181/2021.
8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada.